Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715624-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cássio Fernando de Freitas Mundim Embargada: Brasilseg Companhia de Seguros D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cássio Fernando de Freitas Mundim contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 49593153). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator